Tribunal: TJDFT
Processo: 0720922-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS TeófiloCaetano Gabinete do Des. Teófilo Caetano Número do processo: 0720922-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: VITOR JATOBA SANTOS REU: TANIA MARIA LOPES RUIZ TALHARI D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos no ID 47687284 contra a decisão de ID 47602418. A parte embargante sustenta que o julgado padece do vício da contradição. Em suas razões recursais, o embargante alega que a decisão incorreu em contradição ao determinar a reintegração de posse do veículo automotor objeto da lide, entretanto também determinou o bloqueio de circulação do referido veículo. No ponto citado, defende a necessidade de reforma do julgado, haja vista que o bloqueio de circulação do veículo contraria o disposto no art. 1228 do Código Civil. Tece outras considerações no mesmo sentido. Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para sanar o vício indicado. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Dessa forma, os Embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, a parte embargante alega a existência de contradição no julgado. Elpídio Donizetti, ao tratar dos Embargos de Declaração, elucida o que é omissão, obscuridade e contradição: (...) ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não foi.. Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008. Pág. 502.) (destacado) Analisando os autos, se verifica, na espécie, razão para alterar dispositivo do julgado decidido monocraticamente. O decisum ora embargado entendeu que os elementos constantes dos autos no momento da prolação da decisão consubstanciavam prova idônea representativa dos fatos alegados pela parte agravante, ora embargante, aptos a ensejarem o deferimento da tutela liminar por ele pleiteada. Senão vejamos: (...) No caso em exame, embora a parte ré, ora agravada, estivesse agindo de boa-fé não possui o direito de permanecer com o bem móvel adquirido em evidente negócio jurídico inválido. Sendo assim, cabível a própria restituição do automóvel à parte agravante. Isso porque, em consulta à tabela FIPE, infere-se que o veículo em discussão tinha valor médio de mercado de R$ 59.748,00 (cinquenta e nove mil, setecentos e quarenta e oito reais) em maio de 2023. O agravante declara que anunciou o veículo por R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), enquanto a parte agravada desembolsou, segundo versão do próprio agravante, somente R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais). Além disso, nada indica que o veículo tivesse valor depreciado em razão de algum sinistro ou problema, nem que exista algum envolvimento do autor/agravada com o pretenso estelionatário. A quantia paga pela adquirente/agravada, significativamente inferior ao valor de mercado do veículo, desprestigia a sua boa-fé quanto ao negócio. Nesse viés, socorre o agravante o direito de sequela sobre o bem, nos termos do art. 1.228 do Código Civil. Confira-se: Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. (destacado) Efetivamente, ao que tudo indica, ambas as partes foram vítimas de golpe perpetrado por terceiro estranho à lide. Nesse sentido, a verdade é que os elementos presentes nos autos até o momento dão indícios da ocorrência de crime de estelionato, infirmando a validade do negócio jurídico entabulado, não se podendo desconfigurar, contudo, a presunção de boa-fé do agravante, ao passo que acostou elementos aptos a demonstrar a verossimilhança de suas alegações. Portanto, a busca e apreensão do veículo ao agravante/vendedor é a medida que se impõe, a fim de retornar as partes ao status quo ante, até o deslinde do mérito da demanda, considerando a potencial anulabilidade do negócio. (destacado) Nesse passo, a determinação de restrição de circulação do veículo mostra-se indevida, uma vez que de acordo com o art. 1228 do Código Civil, o direito de propriedade confere ao titular, além de outras, a faculdade de usar e gozar da coisa. Por conseguinte, constata-se a discrepância entre o que restou decidido na fundamentação e o dispositivo da decisão ora recorrida, sendo necessária a alteração do dispositivo da decisão embargada tão somente para excluir o seguinte ponto: “(...) para determinar o bloqueio da circulação”. Ressalto, entretanto, que tal modificação não altera o cerne da decisão que determinou a reintegração de posse do veículo ao ora embargante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, com efeitos infringentes, para sanar a contradição e afastar a determinação de bloqueio de circulação. Aguarde-se o prazo para parte agravada manifestar-se. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de junho de 2023 18:57:24. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador Relator Eventual